Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-31.2023.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800057-31.2023.8.14.0125

APELANTE: ADEVANDO DIAS BORGES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, com substituição por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar. Sentença absolutória quanto à contravenção penal (art. 21 da LCP).

2.

Consta nos autos que o réu agrediu sua companheira com soco no rosto, causando hematoma no osso zigomático, e também desferiu golpe contra o enteado, além de ter ameaçado de morte a companheira, durante episódio de embriaguez e conflito doméstico ocorrido em 14.01.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes dos arts. 129 e 147 do Código Penal, diante da ausência de oitiva judicial de testemunha ocular (enteado da vítima) e das alegações de contradição na prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, prestada de forma coerente, firme e harmônica, encontra respaldo em exame pericial que atestou hematoma compatível com soco, conferindo robustez à prova da materialidade e autoria.

5. As declarações extrajudiciais do filho da vítima e do próprio apelante, embora colhidas na fase inquisitorial, reforçam o conjunto probatório e legitimam o juízo condenatório.

6. A alegação de “perda de chance probatória” não se sustenta diante da suficiência do acervo probatório produzido, que não se mostra comprometido pela ausência de oitiva de testemunha.

7. A versão defensiva apresenta contradições entre as fases processuais e não é apta a gerar dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos objetivos.

2. A ausência de oitiva de testemunha não invalida o conjunto probatório quando este se mostra suficiente à condenação, especialmente quando há respaldo em prova pericial e coerência interna entre os elementos colhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129 e 147; CPP, arts. 155 e 381.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Adevando Dias Borges, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo-o quanto à contravenção do art. 21 da LCP e condenando-o pelos crimes dos arts. 129 e 147 do CP, fixando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 60 (sessenta) dias-multa, com substituição por pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade).

Segundo a denúncia, no dia 14.01.2023, o apelante teria desferido soco no rosto de sua companheira, E. A. S., causando hematoma/equimose no osso zigomático direito de aproximadamente 2cm de diâmetro, e também golpeado o filho desta, S. A. L. O apelante também teria proferido ameaças de morte.

A denúncia foi recebida em 30.12.2023.

A sentença foi prolatada em 07.12.2024.

Em suas razões recursais (ID 28023960), a Defensoria Pública sustenta, em suma, insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação. Argumenta que a prova oral é contraditória e carece de elementos externos de corroboração; aduz, ainda, que a não oitiva do filho da vítima — apontado como testemunha ocular — configura “perda de uma chance probatória”, tese que reputa apta a fragilizar a certeza exigida para o édito condenatório. Ao final, requer a absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28023963), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo. Defende que a palavra da vítima, prestada de forma harmônica e coerente, constitui acervo suficiente à manutenção da condenação; refuta a alegação de “perda de chance probatória” e afirma que a ausência de oitiva do filho não invalida a robustez do conjunto probatório produzido nos autos. Requer, ao fim, a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29192650) manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Em síntese, destacou a suficiência da prova oral e a impertinência da tese de “perda de chance probatória”, notadamente porque os demais elementos coligidos se mostram idôneos à formação do juízo de certeza.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

O apelante foi denunciado por ter agredido sua companheira, E. A. S., com um soco no rosto, causando hematoma no osso zigomático direito, e por também agredir seu enteado, S. A. L., ao tentar defender a mãe. Além das agressões físicas, foram proferidas ameaças de morte. A conduta ocorreu em 14.01.2023, por volta das 3h da manhã, no contexto de violência doméstica.

A vítima E. A. S., em juízo, prestou depoimento firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova constantes nos autos. Narrou que, ao solicitar que o apelante, seu então companheiro, cessasse o consumo de bebida alcoólica, este, visivelmente embriagado, a empurrou e desferiu um soco em seu rosto. Relatou também que seu filho, ao tentar intervir em sua defesa, foi igualmente agredido com um soco na face, sendo que no dia seguinte o apelante ainda proferiu ameaças de morte contra ela.

No caso dos autos, a narrativa da ofendida encontra lastro na prova pericial, especialmente o auto de exame de corpo de delito que atestou a existência de hematoma no osso zigomático direito da vítima, compatível com golpe desferido com o punho, corroborando a materialidade do crime de lesão corporal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

É exatamente o caso dos autos.

Ademais, o filho da vítima, embora não tenha sido ouvido judicialmente, prestou declaração formal à autoridade policial, onde afirmou ter presenciado o apelante desferindo socos contra sua genitora, quando, ao tentar defendê-la, também fora acertado com um soco desferido pelo apelante. O filho da vítima disse, ainda, ter presenciado o apelante ameaçá-la de morte.

Tais informações, ainda que colhidas na fase inquisitorial, corroboram o conjunto probatório, especialmente em se tratando de crime cometido no seio familiar, usualmente praticado à sombra da clandestinidade.

Ressalte-se que o próprio apelante, em sua versão extrajudicial, admitiu a prática das agressões, ainda que alegando legítima defesa. Todavia, em juízo, apresentou versão distinta, afirmando que teria apenas tentado se defender de um golpe desferido pelo filho adolescente da vítima, o qual, ao errar o soco, acabou atingindo a própria mãe. Tal contradição fragiliza a tese defensiva e indica tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

A divergência entre os relatos do apelante nas diferentes fases do processo compromete sua credibilidade e reforça a verossimilhança da narrativa da vítima.

Quanto à alegada perda de chance probatória, esta não se sustenta. A ausência de oitiva da testemunha mencionada (filho adolescente da vítima) não invalida o conjunto probatório, que se mostra coeso e suficiente à formação do juízo condenatório. A prova testemunhal da vítima, aliada à prova pericial e às declarações extrajudiciais do próprio apelante, formam um conjunto probatório robusto, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição pretendida.

Assim, não se verifica qualquer vício na sentença recorrida, tampouco violação ao princípio do
in dubio pro reo
. A condenação foi fundamentada em elementos objetivos e consistentes, em estrita observância ao devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, diante da suficiência e coerência do conjunto probatório.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025